Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Borges de Oliveira e Adriano César Zanella, arrematantes do imóvel situado nos lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul – que fora oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução – em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial no curso da qual realizada a alienação, manejada pelo credor hipotecário BRB - Banco de Brasília S/A, primeiro agravado, em desfavor da Filtroac Filtros Acessórios e Equipamentos Eletrônicos Ldta, derradeira agravada, aferindo que as informações relativas a alguns dos débitos da executada junto à União, Distrito Federal, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília não foram devidamente discriminados, assentara não ser possível, por ora, a liberação dos alvarás para movimentação do produto da arrematação depositado nos autos, indeferindo o pedido formulado pelos arrematantes visando paralisar a movimentação do recolhido. Almejam os agravantes, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstado o levantamento do produto da arrematação depositado nos autos até que haja o julgamento definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso ordinário em mandado de segurança no 62491/DF e do pedido de tutela provisória no 2487, aviados por Luciano Castro Tupy da Fonseca. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que no dia 07.05.2018, arremataram o imóvel identificado como lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul, que fora oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução, de titularidade da executada, pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Sustentaram que o Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca, filho de um dos sócios administradores da executada, alegando ser terceiro prejudicado, impetrara o mandado de segurança no 0717571-44.2018.8.07.0000, contra a decisão que homologara a arrematação e determinara a expedição da carta de arrematação. Pontuaram que, conquanto a ordem postulada tenha sido denegada pela 1a Câmara Cível dessa Corte de Justiça, o impetrante - Luciano Castro Tupy da Fonseca - aviara recurso ordinário – processo no 62491/DF - contra essa resolução e postulara pedido de tutela provisória de urgência – processo no 2487/DF – à Corte Superior, postulando a suspensão da arrematação. Salientaram que o pedido de tutela provisória de urgência fora indeferido liminarmente, contudo, o Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca manejara agravo interno, que encontra-se pendente de julgamento. Observaram que, nesse contexto, o juízo da execução determinara a expedição da carta de arrematação, que fora devidamente registrada. Pontuaram que, não obstante o registro da carta de arrematação, subsiste a possibilidade de o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca ser acolhido, porquanto durante o julgamento do agravo interno foram proferidos dois votos em sentidos contrários e o Ministro Marco Buzzi pedira vista dos autos para promover o desempate do julgamento. Defenderam que, destarte, não afigura-se possível o levantamento, pelo exequente, do produto da arrematação depositado nos autos. Observaram que, conquanto tenham postulado ao juízo da execução que sobreste o levantamento da quantia recolhida até a resolução definitiva do recurso ordinário em mandado de segurança no 62491/DF e do pedido de tutela provisória de urgência no 2487/DF, formulados pelo Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca, aludido pedido fora indeferido. Acentuaram que, caso o recurso ordinário em mandado de segurança seja provido, o leilão e, por conseguinte, a arrematação será anulada e o preço que depositaram deverá lhes ser restituído. Acresceram que, diante do poder geral de cautela do juízo, afigura-se prudente obstar o levantamento dos valores depositados nos autos quando esse ato representar a possibilidade de dano de difícil reparação à parte. Pontuaram que o produto da arrematação encontra-se depositado em conta judicial experimentando atualização monetária diária, de modo que, não há qualquer prejuízo ao exequente em aguardar a resolução do recurso ordinário em mandado de segurança manejado pelo terceiro prejudicado. O instrumento está adequadamente formado e a natureza da ação donde emergira o inconformismo legitima o processamento do agravo sob sua forma instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leonardo Borges de Oliveira e Adriano César Zanella, arrematantes do imóvel situado nos lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul – que fora oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução – em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial no curso da qual realizada a alienação, manejada pelo credor hipotecário BRB - Banco de Brasília S/A, primeiro agravado, em desfavor da Filtroac Filtros Acessórios e Equipamentos Eletrônicos Ldta, derradeira agravada, aferindo que as informações relativas a alguns dos débitos da executada junto à União, Distrito Federal, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília não foram devidamente discriminados, assentara não ser possível, por ora, a liberação dos alvarás para movimentação do produto da arrematação depositado nos autos, indeferindo o pedido formulado pelos arrematantes visando paralisar a movimentação do recolhido. Almejam os agravantes, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstado o levantamento do produto da arrematação depositado nos autos até que haja o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso ordinário em mandado de segurança no 62491/DF e do pedido de tutela provisória no 2487 aviados por Luciano Castro Tupy da Fonseca. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se obstar ao primeiro agravado o levantamento do produto da arrematação depositado nos autos, até que seja definitivamente resolvido o recurso ordinário em mandado de segurança no 62491/DF e do pedido de tutela provisória no 2487, aviados por Luciano Castro Tupy da Fonseca, terceiro prejudicado que insurgira-se contra a arrematação do imóvel praceado - lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul –, que fora oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução manejada em desfavor da derradeira agravada. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, conquanto a decisão guerreada tenha assentado que, por ora, não sobeja possível se promover o levantamento da quantia individualizada, tendo em vista que afigura-se necessária algumas informações relativas à existência de débitos da executada junto à União, Distrito Federal, Caixa Econômica Federal e ao Banco de Brasília, o provimento arrostado resolvera a alegação formulada pelos agravantes, assentando a imprescindibilidade de se aguardar a resolução do recurso ordinário em mandado de segurança formulado pelo terceiro prejudicado. Em consonância com o provimento agravado, fora reconhecida que a arrematação realizada no curso da execução é perfeita, acabada e irretratável, diante da emissão e registro do auto de arrematação correspondente, e, considerando que não fora atribuído efeito suspensivo aos recursos manejando nos autos da ação autônoma aviada pelo terceiro prejudicado almejando o reconhecimento da nulidade da arrematação, não há óbice para o regular prosseguimento da execução. É o que se extraí do abaixo reproduzido, in verbis: “Na petição de ID no 67253863, os arrematantes informam a interposição de Recurso no Mandado de Segurança no 0717571-44.2018.8.07.0000, protocolado no colendo Superior Tribunal de Justiça sob o no 62491 (2019/0364773-0), cujo objeto é a invalidação do leilão, da arrematação e dos atos deles decorrentes. Afirmam, ainda, que está em andamento Agravo Interno no Pedido de Tutela Provisória no 2487. Diante disso, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca do requerimento dos arrematantes para que seja suspenso o levantamento do preço da arrematação até, ao menos, o julgamento da Tutela Provisória acima referida. O BRB alegou litigância de má-fé, uma vez que há petição pendente de apreciação pelo colendo STJ na qual requereu-se o reconhecimento da perda do objeto (ID no 68275232). A FILTROAC manifestou concordância com o pedido dos arrematantes (ID no 68568363). Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, não se verifica, na situação em análise, que houve litigância de má-fé por parte dos arrematantes, porquanto, para a condenação a pagar a multa respectiva, deve ser cabalmente comprovada uma das hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende que a parte que o alega comprove haver sofrido dano processual. No caso, não se observam elementos capazes de induzir à conclusão de que os arrematantes tenham agido com abuso de direito ou manifesto propósito protelatório, motivo pelo qual deve ser afastado o requerimento do BRB nesse sentido. Superado esse ponto, cabe assinalar que, em consulta processual realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que, no Pedido de Tutela Provisória no 2.487/DF, Luciano Castro Tupy da Fonseca requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso em mandado de segurança interposto perante aquela Corte Superior, insurgindo-se contra a homologação do auto de arrematação de imóvel na presente Ação de Execução. Em análise perfunctória, o MM. Ministro Relator considerou que o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do colendo STJ e indeferiu liminarmente o pedido. Contra essa decisão, foi apresentado Agravo Interno, o qual está pendente de análise, com dois votos divergentes. Nesse contexto, cumpre destacar que a arrematação é considerada perfeita e acabada quando o auto correspondente é confeccionado e firmado, conforme se depreende do artigo 903 do CPC: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e rretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. §1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no §1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. §3o Passado o prazo previsto no §2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. §4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. §5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1o; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. §6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem. Assim, considerando que a carta de arrematação foi emitida e registrada – com a consequente imissão na posse do imóvel arrematado – e que não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos em trâmite, não há óbice para o regular andamento do feito. Passo a verificar, portanto, se presentes as condições necessárias para liberação dos alvarás. Na decisão de ID no 23750241, foi estabelecida a ordem de preferência para pagamento dos débitos relativos à FILTROAC, nos seguintes termos: ‘Na espécie, como relatado, o imóvel possui débito tributário com a União e com o Distrito Federal, além de débito com a Caixa Econômica Federal, cuja reserva deverá ser efetuada para os referidos pagamentos, nessa ordem’. Ademais, foi reconhecida a preferência do crédito hipotecário em detrimento do crédito a título de honorários advocatícios requerida por Lycurgo Leite Advogados Associados SS Ltda – EPP, decisão mantida pela 1a Turma Cível, nos termos do v. Acórdão no 1134222 (ID no 23750203, 23750214 e 24867538).Foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto por Lycurgo Leite Advogados Associados –EPP (ID n° 26737622). No entanto, negou-se provimento ao REsp no 1.798.848/DF e julgou-se prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Já na decisão de ID no 24987783 indeferia reserva de valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais requerida pelo il. advogado Nadir Luiz Pereira. Vale ressaltar que o Agravo de Instrumento interposto contra esse decisum não foi conhecido (ID no 31461003). Importante mencionar, ainda, que, na decisão de ID no 55334717, foi estabelecido que os débitos fiscais de IPTU/TLP anteriores à arrematação e aquele atinente ao ano de 2019 deverão ser previamente quitados com o valor arrematado. Intimados para juntar planilhas atualizadas dos débitos, a União, o Distrito Federal, a Caixa Econômica Federal e o BRB manifestaram-se nos IDs no 68655412, 55097504/ 60939310 (R$ 629.123,66), 59935108 (R$12.238,73) e 64942565 (R$15.576.037,383).Verifica-se, contudo, que as informações relativas a alguns desses débitos não foram devidamente discriminadas, prejudicando a regular liberação dos alvarás. Diante disso, intime-se a União, por meio da PGFN, para indicar expressamente, no prazo de 5 (cinco) dias, os valores que reputa devidos, delimitando a natureza dos débitos, a fim de esclarecer, precipuamente, quais deles se referem a dívidas com FGTS. Intime-se o Distrito Federal para discriminar, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor dos débitos fiscais de IPTU/TLP anteriores à arrematação (17/05/2018 –ID no 23749861) e aquele atinente ao ano de 2019, uma vez que serão previamente quitados com o valor arrematado, conforme já estabelecido. Paralelamente, expeça-se ofício ao Banco do Brasil S.A a fim de informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor atualizado dos depósitos judiciais efetuados pelos arrematantes (IDs no 23749898 e 23749908). Após, voltem os autos conclusos. Dê-se ciência às partes e aos interessados. Intimem-se.” Destarte, considerando que o provimento guerreado entendera ser prescindível aguardar-se a resolução definitiva do recurso em mandado se segurança interposto pelo terceiro prejudicado, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, ainda que a decisão guerreada tenha assentado que não se afigura possível, por ora, a regular liberação dos alvarás correspondente ao produto da arrematação depositado nos autos pelos arrematantes do imóvel, enquanto não for coligido aos autos informações acerca de eventuais débitos da derradeira agravada com a União, o Distrito Federal, a Caixa Econômica Federal e o Banco de Brasília. Alinhada essa ressalva, a pretensão dos agravantes soa contraditória, descerrando nítido comportamento contraditório, a par de carecer de sustentação legal. Vejamos. De conformidade com os autos da execução, os ora agravantes arremataram o imóvel situado penhora - lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul –, que havia sido oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução, tendo sido o lanço vencedor alcançado o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Consumada a alienação, a insurgência formulada pela executada – derradeira agravada – e por outros terceiros interessados em face da arrematação fora desprovida[1], inclusive em sede de agravo de instrumento, de modo que fora determinada a expedição da respectiva carta de arrematação[2], que, inclusive fora registada no álbum imobiliário[3]. A par do registro da carta, os arrematantes do imóvel, ou seja, os ora agravantes, foram imitidos na posse do bem na data de 17.03.2020[4]. Sob essa realidade é que, conforme pontuado, sua postura encerra comportamento contraditório, pois, conquanto sejam os titulares do imóvel e tenham assumido sua posse, almejam interferir na destinação do produto arrecadado, quando, salvo eventual desconstituição da alienação na via apropriada, já não lhes diz respeito. Confeccionado o auto de arrematação, a praça reputa-se perfeita e acabada, consoante dispõe o artigo 903 do estatuto processual, cuja expressão é a seguinte: “Art. 903 - Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Confeccionado o auto de arrematação, transmudando-se a arrematação em perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída via do instrumento apropriado para esse desiderato, que é os dos embargos à arrematação e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, consoante dispõe o § 1o do mesmo preceptivo em tela, verbis: “... §1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” Afere-se, então, que, consumada a arrematação e lavrado o competente auto, a arrematação somente poderá ser desconstituída, mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato, se se divisasse a presença de algum dos vícios alinhados pelo legislador. Considerando que, conquanto tenham sido interpostos embargos com aquele desiderato, a pretensão fora desprovida, é inexorável que a arrematação restara intangível e impassível de ser desconstituída, pois já defluido o interregno assinalado para o manejo de aludido instrumento processual e operada a preclusão consumativa. Deve ser registrado que o mandado de segurança impetrado pelo terceiro reputado prejudicado com a arrematação, Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca, filho de um dos sócios administradores da executada, não fora sequer conhecido, como se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO. IMPETRANTE. TERCEIRO PREJUDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O mandado de segurança trata de medida constitucional cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo, ou seja, de direitos evidentemente existentes, não amparados por habeas corpus e habeas data (art. 5o, inciso LXIX da CF). 2. A via do mandado de segurança, todavia, não é adequada para terceiro que se diz prejudicado impugnar arrematação de bem imóvel realizada por membro do Ministério Público, tendo em vista não possuir direito próprio sobre o bem questionado. 3. Mandado de Segurança não conhecido.” (Acórdão no 1206064, 07175714420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, oportuno acentuar que a tutela provisória de urgência postulada pelo Sr. Luciano Castro Tupy da Fonseca no recurso ordinário que manejara perante o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do mandado de segurança, fora indeferido pelo eminente Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira[5], estando pendente de resolução o agravo interno aviado em face do decidido, que, como cediço, não ostenta efeito suspensivo. Como corolário dessas inferências afere-se que, aperfeiçoada a arrematação e inclusive expedida a competente carta de arrematação, que fora transcrita perante o registo imobiliário, tendo os agravantes, ademais, sido imitidos na posse do imóvel, inexoravelmente que, reputando-se a alienação perfeita e acabada, já não lhes é lícito interferirem na destinação do lanço, notadamente quando fruem da coisa que arremataram. Sua postura, portanto, descerra nítido comportamento contraditório, inclusive porque não se viu nenhum intento em permitirem que o imóvel fique indisponível e sob a guarda do depositório enquanto os recursos que invocaram como apto a afastar segurança sobre a perduração da alienação sejam resolvidos. Ou seja, pretendem continuar fruindo do imóvel e, ao mesmo tempo, dispondo sobre o lanço que formularam. Ademais, acaso haja movimentação do produto, será consumido com a realização dos débitos da executada e seus credores são todos solventes o suficiente para eventualmente repetirem o que perceberem. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória não sobeja possível obstar o levantamento do produto da arrematação pelo exequente, primeiro agravado, ou pelos outros credores da executada. E isso resplandece ainda mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aperfeiçoada a arrematação, é inexorável que o fato de eventual provimento do recurso em mandado de segurança impetrado pelo terceiro prejudicado em nada afeta a alienação judicial. A alienação, aperfeiçoando-se com a simples lavratura do auto e defluido o interregno legalmente assinalado para o manejo de embargos à arrematação, tornara-se perfeita e acabada. Conseguintemente, não pode ser desconstituída em razão de eventual e incerto acolhimento de recurso em mandado de segurança tendo por objeto o reconhecimento da nulidade da arrematação, notadamente porque alcançara direitos titularizados por terceiros estranhos à relação jurídico-processual de feição executiva, ou seja, os arrematantes. Além do mais, não pode deixar de ser assinalado que os arrematantes promoveram o recolhimento do equivalente ao lanço que efetuaram e esse fato somente corrobora o aduzido, pois, aperfeiçoada a arrematação, já não é possível ser desconstituída, à medida que consubstanciara ato processual perfeito e acabado que alcançara e irradiara, inclusive, direito a terceiros estranhos à relação processual originária. Ora, havendo o aperfeiçoamento da arrematação, o agravo não consubstancia instrumento hábil a viabilizar a reabertura da discussão acerca da sua legitimidade e eficácia. É que, além de os embargos à arrematação traduzirem o instrumento adequado para a desconstituição da hasta, em tendo sido aviados, ensejaram o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, obstando que a questão seja revolvida em sede inadequada. Desses argumentos deflui, então, a constatação de que, em tendo a arrematação tornado-se perfeita e acabada, somente resta ao Juiz da execução expedir, em favor dos arrematantes, a competente carta de arrematação, consoante promovera através da decisão arrostada, e dar destinação ao produto arrecadado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada encontra-se escorreita e se coaduna com o legalmente preceituado, restando obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 5652888 - Pág. 2/7 (fls. 54/90). [2] - ID Num. 68275242 - Pág. 8/9 (fls. 3587/3588) – ação principal. [3] - ID Num. 68275242 - Pág. 10/17 (fls. 3588/3595) – ação principal. [4] - ID Num. 68275242 - Pág. 21 (fl. 3566) – ação principal. [5] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ.